Tribunal: TJBA
Processo: 8155045-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155045-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ECO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
POR ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INTRANSPONÍVEL
.
AUSÊNCIA DE
REGISTRO
DA
AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. ART. 1.245 DO CC.
CERTIDÃO DO CARTÓRIO QUE DESCONHECE EXISTÊNCIA DA MATRÍCULA N.º31.117.

OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE UTILIDADE.
EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
ECO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,
contra sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não logrou demonstrar a titularidade do imóvel objeto da matrícula nº 31.117 do 1º Registro de Imóveis de Salvador
, nem a existência ativa dessa matrícula à época da propositura da ação. Concluiu-se que não havia nos autos certidão registral que comprovasse a existência da matrícula nem prova inequívoca da correspondência entre o imóvel descrito na escritura pública de compra e venda e a matrícula cancelada. Diante disso,
não se reconheceu a legitimidade ativa da autora
para postular a nulidade da sentença proferida nos autos nº 0031773-65.2011.8.05.0001, tampouco se reconheceu prejuízo processual pela ausência de sua citação naqueles autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por
violação ao contraditório
, diante da prolação de decisão fundada em documentos não submetidos à prévia manifestação das partes (art. 10 do CPC); e (ii) aferir se é correta a
extinção do processo por ilegitimidade ativa, à luz da Teoria da Asserção
, ou se houve indevida antecipação do julgamento do mérito, impondo-se o regular prosseguimento da ação com dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa não merece acolhimento, porquanto, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, não há demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a invalidação do julgado.

4.
No caso, a sentença fundamentou-se na
ausência de comprovação da legitimidade ativa,
fundamento autônomo e suficiente à extinção do feito, e como até então não se providenciou prova da referida legitimidade, não há INTERESSE UTILIDADE na cassação da sentença extintiva.

5.
No mérito, correta a sentença. A propriedade imobiliária somente se adquire com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo a escritura pública documento de natureza meramente obrigacional.

6.
Assim, a legitimidade ativa para discutir ato que afeta o registro pressupõe a comprovação da titularidade registral, o que não ocorreu.

7.
A apelante não apresentou certidão da matrícula do imóvel que comprove sua condição de proprietária, não se desincumbindo do ônus probatório.

8.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade processual, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
. A legitimidade ativa para propositura de ação que versa sobre direito real imobiliário exige a comprovação da titularidade registral do bem, não sendo suficiente a apresentação de escritura pública desacompanhada do registro. A inexistência de prova da propriedade impõe a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Como até então não se providenciou prova da legitimidade, não há interesse utilidade em se acolher a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
:CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, VI; 373, I; 1.026, §2º e 80; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.837.730/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/10/2024, DJe 17/10/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.801.448/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001845-93.2000.8.05.0150, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 14/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8155045-03.2024.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos de Salvador, em que é Apelante
ECO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04